Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711797-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS JORGE DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. SENTENÇA ILÍQUIDA, MAS DE QUE CONSTAM ELEMENTOS SUFICIENTES À MENSURAÇÃO, POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS, DO VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITE PREVISTO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC, NÃO ULTRAPASSADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%). SERVIDORES PÚBLICOS. LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (10%). LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PERÍCIA NÃO DESAUTORIZADA POR ANÁLISE TÉCNICA REALIZADA POR OUTRO EXPERT. PERÍCIA JUDICAL NÃO POSTULADA PELO AUTOR EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, NEM DETERMINADA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA TÉCNICA POR IMPRESSÃO PESSOAL DO MAGISTRADO EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Autorizada está a dispensa da remessa necessária quando apenas aparente a iliquidez da condenação, visto que possível sua mensuração por simples cálculos aritméticos. Hipótese em que as vantagens remuneratórias postuladas por servidor público, segundo elementos de informação reunidos aos autos, não alcançarão valor superior a 500 (quinhentos) salários mínimos. Precedentes do STJ. 2. A identificação da atividade como insalubre ou perigosa e a definição do grau de insalubridade do trabalho desenvolvido por servidor se dá por meio de perícia a ser realizada no local onde são realizadas as atividades ou operações laborais, com observância das competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. 3. Deve prevalecer o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT a que não falta objetividade, rigor técnico, concisão, argumentação, exatidão e clareza, uma vez que considera as condições a que estava sujeito o autor no desenvolvimento de seu trabalho e as normas aplicáveis às atividades e operações insalubres, as quais, conjuntamente ponderadas, levaram à classificação da insalubridade em grau médio. Documento em que não deixaram de ser apontadas as condições de trabalho que admitiriam a classificação da insalubridade em grau máximo, as quais, evidenciaram os técnicos, não correspondiam à descrição das atividades desenvolvidas pelo autor. 4. Sem olvidar o princípio da persuasão racional, insculpido no art. 479 do CPC, certo é que eventual dúvida quanto à motivação da prova pericial exige análise técnica a ser realizada por outro expert com habilitação e aptidão para indicar eventual ausência de conexão entre os fatos/eventos analisados (inteligência do art. 195 da CLT). Deixando o autor de exercer a faculdade de validamente contestar a materialização da ação dos peritos em laudo elaborado pela Gerência de Segurança do Trabalho e deixando o juízo de determinar a elaboração de relatório técnico formatado segundo normas técnicas para elucidar eventuais dúvidas quanto às conclusões postas no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, evidente que não basta a confrontar as conclusões da perícia realizada segundo procedimento técnico leigas percepções obtidas por meio de material fotográfico reunido aos autos. 5. O provimento do recurso do Distrito Federal, que postulou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, torna prejudicado o recurso manejado pelo autor, que requereu a modificação do julgado de primeira instância para estabelecer a data de sua remoção como termo inicial para cômputo retroativo do pretendido acréscimo remuneratório em grau máximo por insalubridade. 6. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação do preceito insculpido no art. 85, §§ 2o, do CPC. Com efeito, à míngua de condenação ou de proveito econômico, o valor da causa é de ser tido como base de cálculo dos honorários; todavia, sendo demasiado baixo, comporta apreciação equitativa, tal como previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 7. Remessa necessária não conhecida. Recurso do réu conhecido e provido. Prejudicado o recurso do autor. Honorários majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 370, 371, 464 e 479, todos do CPC, sustentando não ser exigível perícia técnica para análise do pedido de insalubridade, notadamente quando há nos autos Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, prova documental inequívoca da exposição ao agente insalubre. Invoca o princípio do convencimento motivado do julgador em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885 (ID 26698529 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 370, 371, 464 e 479, todos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885 (ID 26698529 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030